Tribunal: STF
Processo: RE 1501577
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. JUROS. MULTA. INCIDÊNCIA. FORMA ISOLADA. COISA JULGADA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. DÉBITO APURADO A MAIOR. ANULAÇÃO DO CRÉDITO. DESCABIMENTO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENCARGO LEGAL. 1. Nas hipóteses em que o prejuízo decorrente de errônea fundamentação legal do lançamento seja meramente a apuração a maior do débito, podendo ser afastado mediante simples retificação aritmética do cálculo da dívida, a solução adequada é a preservação do crédito, extirpando-se da execução a porção indevida. 2. A cláusula do devido processo legal é atendida satisfatoriamente quando a norma processual possibilita que o contribuinte submeta a decisão que lhe foi desfavorável a um juízo de revisão com ampla devolutividade, inexistindo qualquer exigência constitucional no sentido da criação de mais de uma instância recursal. 3. É legal e constitucional a cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto 1.025, de 1969.“   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LV, XXXVI e XXXIX, e 150, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, frise-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 de Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019) - grifos.



    Sob outro prisma, destaca-se do voto proferido no acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis:  



    O contribuinte, insurgindo-se contra essa cisão do crédito, impetrou o mandado de segurança nº 5011992-45.2015.4.04.7000 (evento 1 - procadm21, págs. 188 - 212), obtendo provimento liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos valores (evento 1 - procadm21, págs. 213-215) e, depois, sentença concessiva da segurança (evento 1 - procadm21, págs. 217-220), que acabou sendo reformada pelo TRF4 (evento 1 - procadm21, págs. 223 - 226). Finalmente, os valores foram enviados para inscrição em dívida ativa (evento 1 - procadm21, págs. 232 - 235), obtendo-se a informação, por meio de consulta ao sítio eletrônico do CARF, que não foi provido o recurso especial interposto pela União Federal. Em resumo, portanto, os créditos executados referem-se à multa e aos juros moratórios decorrentes do não-pagamento da COFINS devida no período de 08/1995 a 12/1996, para os quais se identificou a necessidade de lançamento de ofício, em razão de o valor correspondente ao principal ter sido declarado e depositado judicialmente pelo contribuinte, fato que obstaria a automática incidência desses consectários.



    (...). 



    Conforme referi linhas atrás, a única consequência decorrente da errônea fundamentação do auto de infração é a cobrança de juros sobre os consectários moratórios. Fora isso, não há nenhum vício que tenha maculado a constituição da dívida, mormente porque o trâmite observado para tanto foi exatamente o mesmo que seria observado caso o lançamento estivesse fundado no dispositivo correto, sendo garantido ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa. Frente a essa circunstância, entendo que malgrado se faça necessária a intervenção do Poder Judiciário, o único prejuízo experimentado pelo contribuinte pode ser afastado preservando-se o crédito, de tal maneira que se mostra mais adequado dele extirpar-se o valor excessivo, decorrente da aplicação indevida do parágrafo único do artigo 43 da Lei nº 9.430, de 1996, do que simplesmente desconstituí-lo integralmente. Desse modo, sobre a multa, calculada sobre o valor principal originário, não incide nenhum outro consectário. Já o valor dos juros de mora deverá ser calculado sobre o valor principal originário, desde a data do trânsito em julgado da ação rescisória até 25-04-2012, data em que realizado o depósito da dívida (evento 1 - out20, pág. 148), pois, na forma do § 1º do art. 32 da LEF ("os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais"), a garantia integral do débito fez cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, também não sofrendo a incidência de nenhum outro consectário. As razões para tanto remetem a um juízo de proporcionalidade em sentido estrito, por ser absolutamente irrazoável que um vício de menor importância, cujas consequências impliquem apenas excesso de execução - que pode ser sanado mediante simples cálculos aritméticos retificadores - , seja causa para inviabilizar a cobrança de uma dívida milionária que está em discussão desde o final do século passado. Como se pode perceber, o contribuinte valeu-se de toda a sorte de recursos administrativos e de remédios judiciais no curso do procedimento tendente à constituição dos débitos, e foi em razão de ordem judicial que o Fisco acabou sendo obrigado a proceder ao incomum lançamento de juros e multa de mora em apartado do débito principal que se encontrava inadimplido. Assim, sopesando o longo caminho trilhado até a constituição do crédito, o absoluto respeito a todas as garantias fundamentais franqueadas ao sujeito passivo, e a manifesta peculiaridade decorrente da decisão judicial que estabeleceu a necessidade de lançamento de ofício dos consectários moratórios, o tratamento binário vício-nulidade conferiria solução desproporcional ao caso. Por esse motivo, acaba prejudicada a discussão trazida pelo embargante, na apelação, acerca da natureza material ou formal da origem do vício, diante da desnecessidade de ser realizado um novo lançamento. Modo igual, não vislumbro a propalada nulidade no curso do processo administrativo. A celeuma tem origem nos seguintes dispositivos da Portaria MF nº 256, de 2009 (editada por força da autorização contida no artigo 37 do Decreto nº 70.235, de 1972):



    (...). 



    Tampouco vinga a tese de inexigibilidade da multa e dos juros em função da quebra de legítima expectativa decorrente de práticas administrativas reiteradas. Segundo defende o embargante, a Receita Federal possuía, até a edição do Parecer PGFN nº 2.740, de 2008, entendimento no sentido de que era necessário realizar o lançamento para prevenir a decadência mesmo nos casos em que os tributos eram declarados pelo contribuinte em DCTF, sendo essa medida adotada, em outros casos de seu interesse, nos anos de 1998, 2002, 2003. Assim, frente a essa prática administrativa, e por não ter sido realizado o lançamento dos créditos de Cofins das competências de agosto de 1995 a dezembro de 1996 (em relação aos quais foram lançados a multa e os juros em execução), criou a legítima expectativa de que, à época do trânsito em julgado da ação rescisória, o Fisco já teria decaído do direito formativo. Consequentemente, entende não ter praticado ato ilícito passível de punição com multa. A discussão não me parece pertinente no tocante aos juros e à multa de mora. Esses consectários são devidos não em função da constituição dos créditos, mas em razão do inadimplemento da origem da obrigação tributária principal. Se essa obrigação tributária existe, foi inadimplida e houve o lançamento dos créditos correspondentes, pouco importa a expectativa do contribuinte acerca da implementação da decadência do direito potestativo fiscal. A seara própria para essa discussão não é o processo em que se impugna a cobrança apenas dos juros e da multa de mora, pois eles serão devidos enquanto forem devidos os créditos correspondentes à obrigação principal. Se o contribuinte entende que as normas contidas nos artigos 100, 112 e 146 do CTN efetivamente impedem que o Fisco aplique, para as obrigações decorrentes de fatos geradores ocorridos em 1995 e 1996, entendimento supostamente consolidado somente em 2008 acerca da forma de constituição dos créditos, então deverá alegar isso como fundamento para buscar o reconhecimento da decadência de tais créditos, e não para afastar a cobrança dos consectários de mora que, repita-se, decorrem do inadimplemento da obrigação, e não do ato de lançamento.



    (...). 



    Em conclusão, impõe-se reformar a sentença a fim de que os embargos sejam julgados parcialmente procedentes, excluindo-se da dívida os juros que, em função da errônea aplicação do artigo 43, parágrafo único, da Lei nº 9.430, de 1996, indevidamente incidiram sobre os créditos em execução. Desse modo, sobre a multa, calculada sobre o valor principal originário, não incide nenhum outro consectário. Já o valor dos juros de mora deverá ser calculado sobre o valor principal originário, desde a data do trânsito em julgado da ação rescisória até 25-04-2012, data em que realizado o depósito da dívida (evento 1 - out20, pág. 148), pois, na forma do § 1º do art. 32 da LEF ("os depósitos de que trata este artigo estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais"), a garantia integral do débito fez cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Ainda que seja certo que, com base no mesmo dispositivo (§ 1º do art. 32 da LEF), assim como no art. 1º da Lei nº 9.703, de 1998, tenha a exequente o direito a que a atualização monetária dos valores depositados se dê conforme os índices estabelecidos para os débitos tributários federais, ou seja, pela Taxa Selic (§ 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995), por eventual diferença entre a correção devida e a efetivamente aplicada ao depósito não responde o devedor, mas sim a instituição bancária responsável, na forma do § 2º do art. 32 da Lei 6.830/80.”



    A propósito da questão, vê-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto aos elementos constitutivos da CDA executada, a natureza e a modalidade isolada da multa e dos juros incidentes, assim como a origem do débito executado, decorrente de coisa julgada oriunda do julgamento do Mandado de Segurança 5026327-45.2010.404.7000, seria necessária a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, assim como a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. E, com efeito, a pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a quaestio tutelável nesta seara se restringe a discussão eminentemente de direito, em face dos óbices impostos pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.369.300-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 5/5/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. III- O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.463.760-AgR, Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 26/2/2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.349.396-AgR, Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno. DJe 3/3/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. VALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 933.026 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/2/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de préexecutividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é impossível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é impraticável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem (Súmula 636/STF). VI – Não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, cingindo-se a interpretar normas infraconstitucionais, não declara a inconstitucionalidade de dispositivo nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Carta Magna. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1324187 AgR, Min. Ricardo Lewandwoski, 2ª T., DJe 4/11/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDA. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.371.672 AgR, Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 16/5/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente